Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-70.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003058-70.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIMAR MENDES - CPF: 003.563.963-63 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VIVIANNE FRAUZINO MACHADO

APELADO(S):
EDIMAR MENDES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por parte ré em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, em que se alegou ausência de citação válida por meio do aplicativo WhatsApp e violação ao prazo legal entre a citação e a audiência de conciliação, pleiteando a nulidade dos atos processuais posteriores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada via WhatsApp atendeu aos requisitos formais exigidos para sua validade e, em caso negativo, se a ausência de regular citação implica a anulação da sentença proferida à revelia.

III. Razões de decidir

a)

A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT autoriza a citação por meios eletrônicos, exigindo, para validade, a identificação inequívoca da parte citanda, incluindo registro da imagem do documento de identidade e confirmação da ciência do ato.

b)

A certidão de oficial de justiça não apresentou a captura de tela ou prova de que a ré teve ciência inequívoca da demanda, descumprindo os requisitos estabelecidos.

c)

Em consonância com a jurisprudência do STJ e precedentes do TJMT, a ausência de comprovação válida da citação enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo o retorno dos autos à origem para nova citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar a realização de nova citação, com o regular prosseguimento do feito.

V. Tese de julgamento:

A citação por meio eletrônico, para ser considerada válida, deve observar requisitos de autenticidade e ciência inequívoca previstos em regulamentos e na jurisprudência. A inobservância desses requisitos gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 239, §1º, 242, 246, 334; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2022; STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020; TJMT, AI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VIVIANNE FRAUZINO MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais movida por EDIMAR MENDES, que julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de cobrança cumulado com indenização ajuizada por
EDIMAR MENDES
em face de
VIVIANNE FRAUZINO MACHADO
, ambos qualificados nos autos.

O autor alega que, em 29 de abril de 2019, contratou os serviços advocatícios da requerida para ingressar com uma ação contra a empresa Vivo S/A, a fim de resolver um problema existente entre ele e a operadora de telefonia.

Narra que o contrato previa que, caso houvesse êxito na ação judicial, o pagamento dos honorários advocatícios seria feito apenas no momento do recebimento dos valores, com o percentual de 49% (quarenta e nove por cento) do montante obtido.

Conta que a demandada ingressou com a ação judicial que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, sob o número 1002042-23.2019.8.11.0045. O processo foi arquivado após a homologação de um acordo em 26 de fevereiro de 2020.

Assevera que, em março de 2023, tomou conhecimento de que a demandada havia ajuizado uma ação contra a Vivo S/A, mas não tinha mais informações sobre seu andamento. Esse familiar indicou um advogado de confiança para consultar o processo, ocasião em que descobriu a existência de um acordo homologado desde fevereiro/2020.

Afirma que, ao aprofundar sua investigação, identificou que o valor do acordo foi de R$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais) e que a requerida recebeu integralmente essa quantia em sua conta bancária no dia 13 de abril de 2020. No entanto, segundo o autor, a advogada jamais repassou a parte que lhe cabia ou prestou contas sobre os valores recebidos.

Assevera que tentou entrar em contato com a requerida para resolver a situação de forma amigável, porém todas as suas tentativas foram infrutíferas. Assim, alega que a advogada reteve indevidamente valores que pertenciam a ele, incorrendo em apropriação indevida e infringindo o artigo 34, inciso XX, do Estatuto da Advocacia e da OAB.

O contrato firmado entre as partes estipulava que a advogada reteria 49% do valor recebido, equivalente a R$ 1.617,00 (mil seiscentos e dezessete reais). Dessa forma, a quantia que deveria ter sido repassada ao autor corresponde a R$ 1.703,00 (mil setecentos e três reais), a qual deveria ser atualizado até o efetivo recebimento.

Além da cobrança do montante devido, o autor requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que sofreu abalo emocional, transtornos e prejuízos financeiros, pois confiou na requerida para representá-lo judicialmente e não esperava ser lesado por sua própria advogada.

Com a petição inicial, vieram documentos (Id n. 114041101 a 114041115).

A demanda foi recebida (Id n. 118781204).

A ré foi citada no dia (Id n. 125736838), porém, não apresentou contestação.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Diante do fato de que o réu não contestou a pretensão inicial torna-se factível o abreviamento do rito, nos termos do artigo 355, inciso II do CPC com a consequente aplicação da regra do artigo 344 do mesmo diploma instrumental.

Ressalte-se que embora a presunção de veracidade decorrente do artigo 344 do Código de Processo Civil seja relativa, conclui-se pela análise dos autos que o pedido do requerente merece ser acolhido, pois o conjunto probatório comprova os fatos alegados na inicial.

MÉRITO

Não havendo preliminares e questões prejudiciais, mister analisar o mérito da demanda, expondo as razões de convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e do art. 131 do Código de Processo Civil.

DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ÉTICOS E PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA

A presente demanda decorre da conduta ilícita da requerida, advogada regularmente contratada pelo autor para atuar em ação judicial, que, embora tenha obtido êxito na demanda e recebido integralmente os valores devidos, através de acordo (Id n. 114041113) não repassou a quantia pertencente ao requerente, tampouco prestou contas acerca dos valores recebidos. Tal comportamento afronta diretamente os princípios éticos e normativos que regem a advocacia, notadamente aqueles previstos no Código de Ética e Disciplina da OAB, configurando, além de violação disciplinar, ato ilícito passível de reparação civil.

O art. 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que o advogado deve atuar com honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé, devendo preservar a nobreza e a dignidade da profissão. Ocorre que a requerida faltou com a transparência e com a lealdade profissional, apropriando-se indevidamente de valores que, por força do contrato firmado, pertenciam ao requerente. Tal conduta não apenas fere a honra da profissão, mas também viola o dever essencial de boa-fé objetiva e probidade na relação entre advogado e cliente, que se baseia na confiança e na estrita observância dos direitos patrimoniais do constituinte.

Por outro lado, o art. 9º do Código de Ética determina que o advogado deve informar de forma clara e inequívoca ao cliente acerca de riscos e consequências de sua demanda, bem como sobre o recebimento de valores e suas respectivas destinações.

Contudo, a requerida, ao não prestar contas e reter indevidamente a quantia que deveria ser entregue ao requerente, infringiu expressamente esse dever fundamental, omitindo-se dolosamente de uma obrigação essencial à boa prática da advocacia.

Ainda, o art. 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB enfatiza que a relação entre advogado e cliente deve se pautar na confiança recíproca. No caso em tela, essa confiança foi completamente rompida pela requerida, uma vez que a retenção indevida de valores sem qualquer justificativa lícita configura quebra de dever fiduciário, violando não apenas as normas da OAB, mas os próprios princípios da moralidade e da boa-fé contratual.

No caso em questão, o valor acordado no contrato estabelecido entre as partes previa a retenção de apenas 49% do montante recebido, sendo que o restante deveria ser repassado ao autor. Ao se apropriar indevidamente dessa quantia, a requerida passou a usufruir de um valor que não lhe pertence, auferindo vantagem indevida às custas do requerente.

Tal conduta é manifestamente contrária ao princípio da justiça e da equidade, impondo-se a devida reparação.

Dessa forma, a requerida tem o dever legal de restituir os valores recebidos e que deveriam ser repassados ao requerente, sob pena de continuar se beneficiando ilicitamente de um patrimônio alheio. A retenção indevida de quantia pertencente ao cliente não só constitui violação aos deveres éticos e profissionais, mas pode ser interpretada como conduta passível de sanções disciplinares e cíveis, cabendo ao Judiciário determinar a devida recomposição.

DA VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE

A relação entre advogado e cliente deve ser pautada pela confiança e boa-fé, sendo o advogado responsável pela guarda dos valores que lhe forem confiados no exercício de sua atividade profissional. A omissão da requerida em repassar ao autor os valores devidos não configura mero inadimplemento contratual, mas sim conduta grave, passível de abalo moral.

O requerente confiou na requerida para representá-lo judicialmente, aguardando a prestação de contas e a devida transferência do montante que lhe pertencia.

A negativa injustificada e a recusa da requerida em devolver os valores geraram profunda frustração, insegurança e prejuízos financeiros ao requerente, que se viu lesado por aquela que deveria atuar em sua defesa.

O dano moral, nesse sentido, decorre da quebra de confiança e da apropriação indevida de valores, circunstância que impõe a reparação pelo sofrimento e pelo transtorno causado ao requerente, que confiou na atuação da requerida e teve sua legítima expectativa frustrada

Assim, resta clara a procedência do pleito do requerente, devendo a requerida ser condenada à restituição dos valores retidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento.

É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa”.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil
[1]
.

Assim, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018783-24.2017.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

III – Dispositivo

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 2º, 9º e 10º do Código de Ética e Disciplina da OAB, nos artigos 884, 389 e 402 do Código Civil, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(A)

condenar
a requerida ao pagamento do montante equivalente a
51%
do valor do acordo firmado no PJE n. 1002042-23.2019.8.11.0045 do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, correspondente à quantia que deveria ter sido repassada ao autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do recebimento do valor na conta bancária da requerida, bem como de juros moratórios calculados de acordo com a taxa legal referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA/IBGE), conforme artigo 406 do Código Civil, §§1º e 2º (Lei n. 14.905/2024), desde o momento do efetivo pagamento à advogada;

(B)

condenar
a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo IPCA/IBGE e juros moratórios pela SELIC, observando-se o artigo 406 do Código Civil, a contar da data do arbitramento;

(C)

condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial (ID 279799435) que o apelado contratou os serviços advocatícios da apelante em 29/04/2019 para ajuizar ação contra a Vivo S/A, estabelecendo que, em caso de êxito, pagaria 49% do montante obtido a título de honorários. A apelante ingressou com a demanda nº 1002042-23.2019.8.11.0045 no Juizado Especial Cível local, a qual foi arquivada após homologação de acordo no valor de R$ 3.320,00 em 26/02/2020 (ID 114041113).

Sustenta o apelado que somente em março/2023 tomou conhecimento do acordo firmado, tendo a apelante recebido integralmente os valores em 13/04/2020 (ID 31712998), sem lhe repassar a parte devida ou prestar contas, configurando apropriação indébita e violação aos deveres éticos da advocacia.

Alega a apelante, em suas razões (ID 279799078), preliminar de nulidade da citação por ausência de citação válida, por haver mera remessa do mandado por
WhatsApp
sem comprovação de recebimento (art. 242 do CPC). Arguiu também inobservância do prazo de 20 dias entre citação e audiência de conciliação (art. 334 do CPC), postulando o reconhecimento de nulidade absoluta e a anulação de todos os atos posteriores à citação para permitir a apresentação de defesa.

Em contrarrazões (ID 279799081), o apelado rebateu a preliminar sustentando a validade da citação eletrônica certificada pelo Oficial de Justiça, consoante precedentes, pugnando pela manutenção da sentença.

Não houve manifestação do Ministério Público, dispensada em razão da matéria.

Recurso da ré tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (38783673) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 280631890).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VIVIANNE FRAUZINO MACHADO

APELADO(S):
EDIMAR MENDES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de
Apelação interposto por VIVIANNE FRAUZINO MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais movida por EDIMAR MENDES, que julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante, argumentando sobre a ocorrência de apropriação indevida em razão do não repasse dos valores do acordo firmado no processo 1002042-23.2019.8.11.0045.

A Apelante, em suma, defende a nulidade da sentença em razão da ausência de citação válida, mencionando que a citação realizada via WhatsApp e email não foi aceita pela apelante, sendo, portanto, nula conforme art. 242 do CPC.

Assevera, em razão disso, que o juiz considerou citação válida apenas com o encaminhamento da petição inicial, sem aceitação da Apelante.

Alega, também, sobre a inobservância do prazo de 20 dias entre citação e audiência de conciliação, sustentando, portanto, a ocorrência de violação ao art. 334 do CPC, pois não foi respeitado o prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a audiência de conciliação.

Em conclusão, pede provimento do recurso para reconhecer as nulidades apontadas, anulando a sentença e todos os atos posteriores à citação nula para que seja possibilitada a apresentação de defesa no prazo legal pela apelante.

Lado outro, o Apelado rebateu a preliminar de ausência de triangulação da lide, alegando que a citação eletrônica por WhatsApp foi válida, havendo comprovação da identidade da ré e do recebimento da intimação.

Assevera que a Apelante deve ser considerada, visto que a mesma após tomar conhecimento da notificação procedeu com o bloqueio do oficial de justiça.

Por fim, requereu o não provimento do recurso de apelação.

Passo à análise das teses.

Nulidade da sentença por ausência de citação válida

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que a citação deve ser reconhecida como nula, considerando que não houve o cumprimento aos ditames legais acerca da efetivação dela por meios eletrônicos.

Pois bem. O CPC preceitua no caput do artigo 247 que “
A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País
”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “
autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação
” e institui no § 3º do artigo 1º que “
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente
.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, no caso o oficial de justiça ao realizar a citação do apelante não seguiu todas as orientações previstas na citada Portaria pois junto à sua certidão não foi anexada a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido conforme o inciso I do art. 2º da norma. Explico.

Analisando a certidão da diligência (ID. 279799062), há menção de que o contato foi realizado com o telefone 65984782558, não informando a forma como foi feito o contato, bem como inexistente qualquer prova do receptor da mensagem.

Ainda que mencione que a citação é positiva e que houve o bloqueio do número de celular do meirinho por parte da Apelante, da análise dos
prints
apresentados não é possível extrair com certeza a ocorrência da citação certificada pelo oficial.

Destaco que a citação por meio do aplicativo WhatsApp deve atender aos requisitos de autenticidade previstos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) confirmação do número de telefone do citando; (ii) confirmação escrita do recebimento da mensagem; e (iii) envio de foto individual do citando, sendo insuficiente a mera certidão de oficial de justiça que não documenta a confirmação escrita ou a fotografia exigida.

Da mesma forma, não é possível considerar que as ligações efetuadas e o e-mail encaminhado pode ser considerado como meio de citação, pela total falta de higidez em se apurar se a Apelante tomou ciência inequívoca do teor da intimação.

Assim, não tendo a citação do feito tendo cumpridos tais requisitos, é de se reconhecer a nulidade da citação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – CONTESTAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA – CITAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO “WHATSAPP” – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR DAS MENSAGENS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando” (STJ, HC 652.068/DF). (N.U 1034715-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO POR E -MAIL – ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENTE DO INDICADO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DO ATO – ACESSO AO SISTEMA DO PJE POR TERCEIROS – RÉU ADVOGADO QUE ACESSA DJE – MEIOS INDEVIDOS PARA ATO FORMAL – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO. A citação é ato formal e pessoal cuja validade depende de serem atendidos os requisitos legais. (TJ-MT 10347539320198110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR TELEFONE . LIGAÇÃO DE ÁUDIO. NULIDADE DO ATO. INCERTEZA DA COMUNICAÇÃO. 1 . A citação informal por ligação telefônica de áudio não encontra respaldo no CPC nem na Lei 11.419/2006, mormente quanto inexiste certeza de que o destinatário tenha recebido a comunicação nos termos constantes do mandado, bem como possa se atestar que o ato foi efetivado ao próprio executado/citando. 2. Nesse passo, a citação realizada por telefone é nula, ainda que realizada por Oficial de Justiça, considerando a ausência de previsão legal para tanto, nos termos do art . 246 do CPC. Ademais, as comunicações dos atos processuais efetivadas por meios atípicos durante o período de pandemia, nos termos do Provimento 26/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, são tidas como válidas se realizadas em consonância com as exigências expressas no próprio Provimento. Circunstância que não se verificou no caso concreto, dada a escassez de detalhes na certidão de citação lavrada pelo Oficial de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 50014232220238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui decisões afirmando que, apesar da existência de Resolução do CNJ e portarias e normativos dos Tribunais regulamentando essa forma de cientificação das partes, não existe legislação disciplinando a matéria, e que seria necessário a edição de legislação federal
estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados
(REsp n. 2.030.887/PA), podendo ser convalidada, apenas se demonstrado de que o ato atingiu a sua finalidade - cientificação inequívoca da parte adversa a respeito da Ação.

Na hipótese, não é possível convalidar o ato, pois não houve atenção à portaria 412/2021 do TJMT, bem como que o processo correu à revelia da Apelante, não sendo possível assim atestar de fato o conhecimento inequívoco de sua parte.

Em caso similar, esta Câmara já decidiu pela impossibilidade de ratificação da citação quando não demonstrada com clareza e certeza do contato do oficial de justiça com a parte citanda:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...)
A citação realizada por meio do aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos de autenticidade estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consistentes na confirmação do número de telefone, confirmação escrita de recebimento e apresentação de fotografia individual do citando.
(...) 3.
A ausência de citação ou de intimação pessoal válida compromete a regularidade processual e enseja a nulidade dos atos subsequentes, assegurando-se ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa.
(...) (N.U 1000852-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025) (grifo nosso)

Aponto, apenas a título de argumentação, que na hipótese sequer houve o esgotamento das tentativas de localização da Apelante anteriormente ao reconhecimento da citação por WhatsApp e Email como válidas.

Assim, diante da inobservância dos requisitos exigidos para a citação eletrônica e considerando que a finalidade essencial do ato citatório não foi alcançada, impõe-se a anulação da sentença.

Inobservância do prazo entre citação e audiência de conciliação do art. 334 do CPC.

Considerando a anulação da sentença em razão do reconhecimento da ausência de citação válida, resta prejudicada a análise de tal ponto.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada citação regular e, posteriormente, regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025